Tribunal: TJDFT
Processo: 0772304-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, para condenar a autora a pagar aos requeridos a quantia de R$ 3.107,00 (três mil, cento e sete reais), corrigida monetariamente desde a data do evento e acrescida de juros a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID. 70497179). Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento de prova testemunhal que presenciou o acidente. Esclarece que a dinâmica da batida pode ser confirmada pela prova oral, conforme requerido na inicial e reiterada em sede de réplica. Refuta a dinâmica do acidente reconhecida na sentença e afirma ser inviável a ocorrência de sua culpa. Assevera que o réu é quem deu causa ao acidente, pois colidiu na parte lateral traseira do veículo. Pede a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja devidamente realizada a audiência de oitiva da testemunha que presenciou o acidente. No mérito, a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial.
4. Em contrarrazões (ID 70497184), a parte requerida refuta as alegações e pede o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de cerceamento de defesa (ii) e a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, com o objetivo de verificar a possibilidade de reparação por dano material.
III. Razões de decidir
CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente pugna pela nulidade da sentença, porque indeferida a produção de prova indispensável à comprovação da dinâmica do acidente.
6. A lide versa sobre colisão de trânsito entre veículos automotores, exigindo a exata compreensão da dinâmica do acidente automobilístico.
7. Na origem, a autora/recorrente narrou que estava em um estacionamento público quando, ao sair de sua vaga, foi surpreendida por colisão traseira causada pelo veículo conduzido pelo réu. Tanto a recorrente quanto o recorrido requereram a oitiva da testemunha que presenciou o acidente. Todavia, o juízo singular não analisou o pedido, remetendo o feito para julgamento antecipado.
8. Dito isso, do arcabouço probatório do fato, colhe-se apenas o boletim de ocorrência (ID 70496995), bem como as fotos dos veículos envolvidos (ID 70696994). Não há outra descrição do acidente ou fotografias/imagens.
9. Nesse contexto fático, a documentação apresentada, por si só, não comprova a dinâmica do acidente e, por conseguinte, tampouco a responsabilidade, seja do réu, seja da autora. Com efeito, a situação posta exige dilação probatória, uma vez que a prova documental constante dos autos não esclarece, de forma suficiente, os contornos do ocorrido.
10. Assim, assiste razão à autora/recorrente ao insurgir-se contra o indeferimento da oitiva da testemunha arrolada, cuja inquirição se mostra relevante para a apuração da eventual culpa. Não se pode impedir o direito da recorrente à produção dessa prova, sobretudo porque o art. 33 da Lei 9.099/95 de maneira expressa admite a comprovação por meio de prova testemunhal na audiência de instrução e julgamento.
11. Não se olvide que o juiz é o destinatário da prova e pode entender pela desnecessidade da dilação probatória. De fato, se a produção de provas se revelar dispensável, especialmente diante da suficiência daquelas já constantes dos autos, é possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No entanto, a prova requerida pela recorrente, ou seja, o testemunho da pessoa que presenciou o acidente, é relevante para a solução da lide.
12. Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a continuação da instrução processual, tendo em vista que a causa não está madura (art. 1.013, §3o, do CPC), já que deverá ser realizada a oitiva da testemunha indicada.
13. Em decorrência, não conheço das demais teses do recurso por estar prejudicada a análise de mérito.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 33; CPC, art. 355, inc. I, 1.013, § 3o.
Jurisprudência: STJ, REsp 1729593/SP e Tema 996; TJDFT, Acórdão 1838553, 07492321720238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024.